Tribunal: TJDFT
Processo: 0723517-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA DE PROTESTO. RESSALVA. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DE PROTESTO. CANCELAMENTO. FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. ATO ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em que pese a insurgência do apelante no que toca à ordem de baixa de protesto inscrito por outra Companhia, não se vislumbra motivo para a cassação do julgado sob o fundamento de sentença extra petita, tendo em vista que o Juízo a quo não proferiu decisão de natureza diversa da pedida, mas apenas incluiu, equivocadamente, protesto inscrito por terceiro estranho a lide. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Conquanto seja de responsabilidade do devedor promover a baixa no protesto, caso tenha sido regularmente lavrado, impende ressaltar que a solicitação desse cancelamento depende intrinsecamente de que o credor entregue os documentos necessários, tais como, a declaração de quitação ou carta de anuência.
3. A Companhia ré/apelante não se manifestou sobre expedição do documento de quitação, tampouco justificou a demora na expedição da carta de anuência. Verifica-se, portanto, que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, inciso II, do CPC.
4. A manutenção do protesto após o pagamento e a inequívoca ciência da parte credora quanto a esse pagamento, além da evidente inércia em fornecer os documentos necessários para que o autor promovesse o cancelamento, consubstancia ato ilícito praticado pela ré, de modo que se torna cabível a pretensão indenizatória. Precedentes.
5. A compensação por danos morais no valor arbitrado na origem guarda proporção com a gravidade e as consequências do ilícito praticado, não cabendo a redução almejada pelo recorrente.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.